Tribunal: TJDFT
Processo: 0745074-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745074-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FELLIPE FERREIRA PENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 65404953) em face da r. decisão Id. 212578611, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707308-71.2023.8.07.0001, movido contra Fellipe Ferreira Pena, que indeferiu o pedido de penhora do veículo dado em garantia no contrato de financiamento, nos seguintes termos: “Em deferência à petição retro (ID 209061383), verifiquei que o veículo sob placa PAJ7259 não é de propriedade do executado, conforme extrato de consulta RENAJUD anexa. Com isso, INDEFIRO o requerimento de penhora do aludido bem, franqueando ao exequente, todavia, a juntada de documentos que comprovem a tradição do aludido bem ao executado. No mais, à vista da certificação do transcurso do prazo para a parte executada pagar voluntariamente o débito (ID 205432461), venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, observando-se limites fixados no título executivo, e indique bens passíveis de constrição. Prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, do CPC.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a alienação do veículo para terceiros é nula, por faltar sua anuência na qualidade de credor fiduciário. Aduz que o banco detém a titularidade do veículo enquanto não houver a plena quitação. Aponta a presença de perigo de dano, pois o bem está na posse de uma loja de venda de veículos seminovos. Preparo recolhido – Id. 65404956. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto, uma vez que, conforme entendimento desta Corte, o negócio jurídico de cessão de direitos relativos aveículoalienadofiduciariamente, sem a anuênciado agente financeiro, não produz efeitos em relação aocredorfiduciário. Confira-se: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA DO ÁGIO. VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO E DOS ENCARGOS SOBRE O BEM. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CESSÃO DE DIREITOS INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) rescindir o "Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Compra e Venda do Ágio, Vantagens e Obrigações de Veículo" firmado entre as partes, com a reintegração da posse em favor da autora; (ii) condenar o réu ao pagamento dos impostos e encargos incidentes sobre o bem, e às prestações do financiamento em atraso, desde a tradição até a data da sua devolução; e (III) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente, a título de aluguel pela utilização do veículo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. 2. Na hipótese, não obstante a decretação de revelia do réu, e a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, não se verifica dos autos violação a atributo da personalidade da apelante passível de reparação pecuniária. Isso porque o panorama delineado nos autos, decorrente do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento e dos encargos incidentes sobre o veículo, bem como da ausência de transferência do bem para o nome do adquirente, evidencia simples descumprimento contratual por parte do réu, o que não configura, por si, dano moral indenizável. 3. O negócio jurídico de cessão de direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente, sem anuência do agente financeiro, embora seja válido entre as partes (cedente e cessionário), não produz efeitos em relação ao credor fiduciário (instituição financeira), permanecendo incólume a obrigação do devedor fiduciante quanto ao pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária. 4. No caso, a inscrição do nome da autora/apelante nos cadastros de inadimplentes não decorreu da mora do réu/apelado, mas sim da sua conduta de transferir veículo alienado fiduciariamente a terceira pessoa, por meio de cessão de direitos e compra e venda do ágio, sem a respectiva concordância do credor fiduciário, e ainda pendente de quitação. 5. Embora o descumprimento contratual por parte do réu seja suficiente para ensejar a resolução do contrato com a devolução do valor pago e o pagamento das perdas e danos, não o é para autorizar a reparação por dano extrapatrimonial. Assim, não merece reparo a sentença recorrida quanto à improcedência do pedido autoral de indenização por danos morais. 6. Conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, o autor da demanda não pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte contrária quando esta, apesar de se sagrar vencedora, for revel, e não tiver contratado advogado para defendê-la, sob pena de se constituir enriquecimento ilícito (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.). Precedentes deste e. TJDFT no mesmo sentido. 7. Se, na hipótese, foi decretada a revelia da parte ré, a qual se manteve inerte durante todo o processo, deixando de apresentar manifestação e de constituir patrono nos autos, não se revela escorreita a r. sentença, na medida em que condenou a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu/apelado. Logo, imperiosa sua reforma, a fim de afastar referido ônus de sucumbência. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (g.n.) (Acórdão 1787198, 07112293420208070004, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023) No caso em questão, o carro foi alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento inadimplido, sendo razoável que seja penhorado em benefício do próprio credor fiduciário. Além disso, está presente o perigo da demora, pela possibilidade de o bem ser vendido a terceiros. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para deferir o pedido de penhora do automóvel indicado na pesquisa Renajud Id. 212578616 nos autos de referência. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora